Tribunal: STF
Processo: RHC 86949
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME. EX-PREFEITO.
DENÚNCIA. RECEBIMENTO. COMPETÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMPUS
REGIT ACTUM. SÚMULA 394-STF. LEI 10.628/2002.
I. - Nulidade
inexistente, dado que à época em que a denúncia foi recebida o juízo
 de primeiro grau era competente.
II. - O Supremo Tribunal Federal,
 pelo seu Plenário, em 15.9.2005, no julgamento das ADI 2.797/DF e
ADI 2.860/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, declarou a
inconstitucionalidade da Lei 10.628, de 24.12.2002, que acresceu os
§ 1º e § 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal.
III. - Recurso
improvido.